Tribunal: CARF
Processo: 11543.000334/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000334/2003-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.278 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO HISPANOBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS COM NOTAÇÃO NT NA
TIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Não tem direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363/96, as
pessoas jurídicas que exportam produtos com notação "NT" na Tabela do IPI -
TIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000334/2003-13
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000334/2003-13

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 3302-01.486, de 21/03/2012, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTOS N/T. NÃO
APLICAÇÃO.
O direito ao crédito presumido, de que trata a Lei no 9.363/1996, não é aplicável
aos produtos não-tributados pelo IPI (NT).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA ELÉTRICA,
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE. NÃO INCLUSÃO.
Os insumos admitidos no cálculo do valor do beneficio são apenas as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, conceituados como tal pela legislação
do IPI, aplicados na industrialização de produtos exportados.
RESSARCIMENTO. SELIC. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide juros Selic sobre ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado.
Deste acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração alegando
omissão (não teria enfrentado os esclarecimentos da embargante quanto ao fato de que os
produtos objeto do pedido de ressarcimento são industrializados), e obscuridade (por ter
aplicado, subsidiariamente, o art. 3o da Lei no 4.502/1964, que se refere somente à definição de
MP, PI e ME. Referidos embargos foram rejeitados por despacho proferido pelo presidente da
turma embargada.
O contribuinte apresentou recurso especial alegando divergências a respeito de (1)
ao direito ao crédito presumido do IPI em relação à exportação de produtos NT e (2) à
correção do valor do ressarcimento pela taxa Selic.
O recurso especial do contribuinte somente teve seguimento em relação ao item 1.
A recorrente centra esta matéria com o argumento de que seus produtos são industrializados e
que só constam na TIPI como NT em decorrência de imunidade constitucional.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000334/2003-13

Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o improvimento do recurso especial
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
Crédito Presumido de IPI - Produtos NT
Trata-se de matéria antiga no âmbito do contencioso administrativo e a
controvérsia resume-se em saber se há a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido
de IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, na produção e exportação de produtos
classificados na Tabela do IPI com notação "NT" (não tributados).
Preliminarmente é importante ressaltar que entendo que o crédito presumido de
IPI, de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, é um benefício fiscal concedido aos
produtores/exportadores de produtos nacionais, e, nessa circunstância impõe-se a interpretação
literal dos dispositivos legais nos termos do art. 111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Na verdade a concessão de isenção, anistia, incentivos e benefícios fiscais
decorrem de normas que têm caráter de exceção. Fogem às regras do que seria o tratamento
normal. Transcrevo abaixo trecho da doutrina do Professor Eduardo Sabbag:
(...)
Retomando a análise do art. 111 do CTN, o que se nota é que tal dispositivo disciplina
hipóteses de “exceção”, devendo sua interpretação ser literal[44]. Na verdade,
consagra um postulado que emana efeitos em qualquer ramo jurídico, isto é, “o que é
regra se presume; o que é exceção deve estar expresso em lei”.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000334/2003-13

Com efeito, a regra não é o descumprimento de obrigações acessórias, nem a isenção
concedida e, por fim, nem a exclusão ou suspensão do crédito tributário, mas,
respectivamente, o cumprimento de obrigações, o pagamento do tributo e a extinção do
crédito, mediante pagamento ou outra modalidade extintiva.
Assim, o direito excepcional[45] deve ser interpretado literalmente, razão pela qual
se impõe o artigo ora em estudo. Aliás, em absoluta consonância com o art. 111 está a
regra do parágrafo único do art. 175, pela qual “a exclusão do crédito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”.
(...)
(Trecho extraído da internet no seguinte endereço: https://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933898/interpretacao-e-integracao- da-legislacao-tributaria)
Analisemos então o que consta da Lei no 9.363/96 que instituiu o benefício do
crédito presumido:
Art. 1o - A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 3o ....
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Nesse momento é importante destacar que a lei determinou o benefício para a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Se quisesse abarcar todos os
exportadores, não necessitaria de incluir a palavra produtora. Seria inócuo. E ao incluir a palavra
produtora, determinou no parágrafo único do art. 3o que deve ser utilizada a legislação do IPI
para a busca da definição do que se entende por produção.
Sendo assim, a legislação do IPI não considera estabelecimento industrial, ou
produtor, para fins do tributo, aqueles que produzem produtos que estão fora do seu campo de
incidência. Veja como o Regulamento do IPI disciplina a matéria. Transcreve-se abaixo artigos
do RIPI/2002 que era o vigente à época dos fatos, mas nada mudou a respeito deste assunto no
atual regulamento:
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.278 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.000334/2003-13

Art. 2o O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros,
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI (Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, e
Decreto-Lei no 34, de 18 de novembro de 1966, art. 1o).
Parágrafo único. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com
alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas
respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação
"NT" (não-tributado) (Lei no 10.451,de 10 de maio de 2002, art. 6o).
(...)
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas
no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei
no 4.502, de 1964, art. 3o).
Do conjunto dessa leitura, conclui-se que os produtos "NT" (NÃO
TRIBUTADOS) estão fora do conceito de produtos industrializados estabelecidos pela
legislação do IPI. Assim, quem os produz, não são considerados estabelecimentos industriais
para fins dessa legislação.
Por essa e outras razões foi editada a Súmula CARF no 124, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital